Tribunal: CARF
Processo: 10950.906303/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.906303/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.928 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
CITRI AGROINDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PIS
E
COFINS
NÃO
CUMULATIVOS.
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
O fim específico de exportação pressupõe a remessa direta do estabelecimento
do produtor-vendedor para embarque de exportação por conta e ordem da
empresa comercial exportadora ou para depósito em entreposto, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário
de exportação.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITO.
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
SELIC.
IMPOSSIBILIDADE
O crédito objeto de pedido de ressarcimento no regime da não- cumulatividade
não é passível de atualização monetária, em vista da existência de vedação
legal expressa nesse sentido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.906303/2011-13
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.928 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906303/2011-13

Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.

Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos de PIS não cumulativo
- Exportação, referente ao 3° trimestre de 2006.
Com o despacho decisório da DRF de Maringá, PR, a contribuinte teve o direito
creditório
reconhecido
parcialmente.
Parte
do
crédito
reconhecido
foi utilizado em compensações, razão pela qual foi concedido ressarcimento parcial para
o pedido apresentado no PER/DCOMP n.°
06851.74786.030407.1.1.08-3964.
Valor pedido: RS 64.693,38. Valor deferido: RS 23.807,79.
O relatório fiscal, que abarca os pedidos de ressarcimento de PIS e COFINS do 3°
trimestre de 2005 ao 4° trimestre de 2010, destaca os segmintes pontos:
A contribuinte tem como atividade principal a fabricação de sucos de laranja e para isto
adquire matéria prima, produtos intermediários e embalagem, creditando-se dos valores
de PIS e COFINS constantes das notas fiscais de aquisições e também dos valores
referentes ao crédito presumido de produtos agrícolas (laranja e lenha) adquiridos de
pessoas físicas;
As vendas dos produtos em sua quase totalidade são para o mercado externo onde os
produtos saem sem tributação de PIS e COFINS. Em restando saldo credor após a
dedução dos débitos destacados em notas fiscais, o saldo é passível de ressarcimento ou
compensação, com exceção dos créditos presumidos;
Até 2010 não havia previsão legal para pedido de ressarcimento ou de compensação
com outros tributos utilizando o crédito presumido (ADI SRF n° 15/2005);
Com o advento das Leis 12.350, de 20/12/2010 e 12.431, de 27 de junho de 2011, ficou
determinado a possibilidade de se creditar dos valores referentes ao crédito presumido
decorrente das aquisições de pessoas físicas. Entretanto, para os créditos apurados nos
anos-calendários de 2006 a 2008, o contribuinte somente poderia solicitar o
ressarcimento a partir de 1° de janeiro de 2011. E em relação aos créditos apurados no
ano calendário de 2009 e no período compreendido entre 01/01/2010 até o mês de
publicação da lei, a solicitação do crédito poderia ser feita a partir de 01/01/2012. Por
conseguinte, como os pedidos foram efetuados antes dos prazos estabelecidos em lei, o
contribuinte não tem direito a ressarcimento ou compensação do crédito presumido;
A legislação também não contemplou possibilidade de compensação e ressarcimento
para o ano calendário 2005;
A fiscalização detectou saída de mercadoria com o Código Fiscal de Operações e
Prestações (CFOP) 6501, relativo a remessa de produção do estabelecimento com o fim
específico de exportação. Diante das notas fiscais apresentadas, a fiscalização constatou
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.928 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906303/2011-13

que as saídas com CFOP 6501 não estavam de acordo com as normas legais vigentes,
uma vez que os produtos tinham como destino o endereço de adquirentes no Brasil, com
ramo de negócio semelhante ao da contribuinte. Os valores lançados de ofício,
deduzidos dos créditos a descontar, referentes ao período entre 2005 a 2010 foram
apurados e demonstrados;
Os PER/DCOMP de PIS e COFINS relativos ao 2° trimestre de 2006 que estão em fase
de discussão administrativa com manifestação de inconformidade não foram analisados
pela fiscalização e o PER/DCOMP relativo ao 1° trimestre de 2006 teve seu valor
glosado uma vez que a fiscalização não detectou crédito decorrente de vendas no
mercado interno de produto isento, não tributado ou sujeito a alíquota zero.
No relatório fiscal, do qual o contribuinte teve ciência juntamente com o despacho
decisório, consta um demonstrativo detalhado das glosas efetuadas em cada período.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 68/96, com as seguintes alegações:
A Receita Federal ao editar o ADI 15/2005 interpretou equivocadamente a legislação,
entendendo que o crédito presumido tratado na Lei 10.925/2004 somente poderia ser
utilizado para deduzir dos débitos das contribuições para o PIS e Cofins;
A previsão legal para compensação e ressarcimento do crédito presumido já existia
antes mesmo da edição da Lei 10.925/2004, estando já presente nas leis que criaram o
PIS e COFINS não cumulativo e são parte do mecanismo originário da não-
cumulatividade. Discorreu sobre o tema, transcrevendo os dispositivos legais;
O crédito presumido sobre os produtos agropecuários descritos no art. 8° da Lei
10.925/2004 é o mesmo crédito presumido descrito no § 10 do art. 3° da lei
10.637/2003 e no §5° do art. 3° da Lei 10.833/2004;
Não cabe o argumento adotado pelo agente fiscal para justificar o indeferimento do
pedido de ressarcimento do crédito presumido que a contribuinte deveria formalizar o
pedido de ressarcimento somente a partir de 2011. O agente fiscal está criando
formalidade não prevista na legislação;
Comprovado que o destino final da mercadoria será a exportação, todas as vendas com
o fim específico de exportação para empresas comerciais exportadoras devem sair sem
incidência de PIS e Cofins. No caso, há documentos próprios que comprovam a efetiva
exportação da mercadoria objeto das transações (memorando, RE, DDE) e por
conseguinte, a operação não pode ser descaracterizada sob pena de configurar excesso
de formalismo;
Deve ser observado que as formalidades exigidas pela RFB vedam que o contribuinte
efetue mais de um pedido de ressarcimento para o mesmo período de apuração. Desta
forma, tendo o contribuinte protocolado anteriormente o pedido de ressarcimento que
resultou no presente processo, pelas normas da RFB (IN 900/2008) não poderia o
contribuinte protocolar outro pedido de ressarcimento para o mesmo período de
apuração, sendo certo que o pedido não seria aceito;
Os créditos merecem ser corrigidos pela SELIC nos termos do §4° do art. 39 da Lei
9.250, de 1995 a partir do fato gerador, ou seja, a partir de cada período de apuração.
Discorreu sobre o tema, conceituando os créditos escriturais, créditos efetivos pagos em
atraso ao contribuinte e créditos não aproveitados em época oportuna por óbice do fisco.
O fisco deve realizar o ressarcimento do crédito ao contribuinte devidamente atualizado
pela SELIC da mesma forma que se o contribuinte tivesse recolhido a menor, o fisco
teria exigido o tributo com a devida atualização monetária pela Selic.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.928 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906303/2011-13

Requereu ao final considerar como receita de exportação sem incidência de PIS e
Cofins todas as vendas efetuadas pela contribuinte com fim específico de exportação,
uma vez que foram comprovadas as operações de exportação, o
ressarcimento/compensação do crédito presumido e a correção dos valores pleiteados
com a taxa Selic a partir de cada período de apuração.
Em 27 de setembro de 2018, através do Acórdão n° 14-88.410, a 5a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por
via eletrônica, em 22 de novembro de 2018, às e-folhas 192.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 17 de dezembro de 2018 e-
folhas 194, de e-folhas 198 à 229.
Foi alegado:
 Receitas de exportação - operações comprovadas;
 Restrições da receita federal ao ressarcimento do saldo credor do
crédito presumido de Pis e de Cofins;
 Previsão legal para a incidência da Selic.

- DO REQUERIMENTO
Desta forma, estando atendidos os requisitos legais e, considerando informa-
ções constantes deste Recurso Voluntário, requer a Contribuinte:
1. Recebimento e processamento do presente Recurso Voluntário;
2. A reforma total da decisão ora combatida, pelas razões de fato e de
direito ofertados nesta;
3. Outrossim, requer-se:
a) Considerar como Receita de Exportação sem incidência de PIS e de
Cofins todas as vendas efetuadas pela contribuinte com fim
específico de exportação, uma vez que todas as operações de
exportações restam comprovadas;
b) Direito ao Ressarcimento/Compensação do saldo credor do crédito
presumido acumulado em virtude das receitas de exportação;
c) Correção e ressarcimento dos valores pleiteados com a incidência
da taxa SELIC a partir de cada período de apuração.
É o relatório.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.928 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906303/2011-13

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por
via eletrônica, em 22 de novembro de 2018, às e-folhas 192.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 17 de dezembro de 2018 e-
folhas 194.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Considerar como Receita de Exportação sem incidência de PIS e de
Cofins todas as vendas efetuadas pela contribuinte com fim específico
de exportação, uma vez que todas as operações de exportações restam
comprovadas;
 Direito ao Ressarcimento/Compensação do saldo credor do crédito
presumido acumulado em virtude das receitas de exportação;
 Correção e ressarcimento dos valores pleiteados com a incidência da
taxa SELIC a partir de cada período de apuração.
Passa-se à análise.
A Contribuinte é Empresa que desenvolve atividades agroindustriais, realiza
operações de venda de sua produção quase em sua totalidade para o mercado externo e, faz a
apuração das contribuições do PIS e da Cofins, pela sistemática da não cumulatividade, em
conformidade com as leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
A contribuinte tem como atividade principal a fabricação de sucos de laranja e
para isto adquire matéria prima, produtos intermediários e embalagem, creditando-se dos valores
de PIS e COFINS constantes das notas fiscais de aquisições e também dos valores referentes ao
crédito presumido de produtos agrícolas adquiridos de pessoas físicas. As vendas dos produtos
em sua quase totalidade são para o mercado externo onde os produtos saem sem tributação de
PIS e COFINS.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.928 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906303/2011-13

A Contribuinte acumulou créditos passíveis de ressarcimento, e protocolou
eletronicamente através do programa PERDCOMP, para cada trimestre, do período
compreendido entre o 3° trimestre de 2005 e 4° trimestre de 2010, os pedidos de ressarcimento
de seus créditos de PIS e de Cofins.
Nos PER/DCOMP em análise o contribuinte solicita ressarcimento e
compensação com outros tributos dos créditos de PIS e Cofins decorrentes das aquisições
vinculadas a saídas para exportações.
Foi solicitado ao contribuinte que apresentasse arquivos e memórias dos
cálculos que demonstrasse quais os produtos considerou como custos e que demonstrasse como
foi calculado o crédito presumido.
Em atendimento ao solicitado o contribuinte apresentou, além dos arquivos
magnéticos nos termos solicitados, arquivo no formato EXCEL, onde fica demonstrado cada
custo que utilizou e como foi calculado o crédito.
No arquivo apresentado fica demonstrado: As aquisições que geram créditos,
as exportações, as vendas tributadas, os créditos de aluguéis de depreciações e energia elétrica de
maneira que foi possível conferir os valores pedidos.
Na conferência dos valores apresentados foram confirmados os créditos
solicitados conforme DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO PIS e demonstrativo de
APURAÇÃO DA COFINS anexos.
No relatório fiscal, do qual o contribuinte teve ciência juntamente com o
despacho decisório, consta um demonstrativo detalhado das glosas efetuadas em cada período.
Entretanto, após analise efetuada pela fiscalização, a Recorrente foi
comunicada do INDEFERIMENTO dos pedidos de ressarcimento pleiteados, bem assim, da
não homologação das compensações efetuadas, conforme fundamentado pelo agente fiscal no
Relatório da atividade fiscal, anexo ao despacho decisório
Inconformada, a Recorrente tempestivamente propôs Manifestação de
Inconformidade contra a decisão contida no referido despacho decisório.
Ocorre que em 22/11/2018, a recorrente tomou ciência do ACÓRDÃO da 5â.
Turma da DRJ/RPO, o qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
- Receitas de exportação.
A Contribuinte realizou no período diversas exportações indiretas, mediante
vendas com o fim específico de exportação para outras empresas que efetivaram a exportação da
mercadoria.
Todavia, a fiscalização descaracterizou como receita de exportação algumas
destas exportações indiretas sob os argumentos de que a mercadoria não teria sido remetida, ou
que, não haveria comprovação que as mercadorias teriam sido remetidas diretamente para recinto
alfandegado, em venda por conta e ordem da empresa comercial exportadora constante no
despacho de exportação, entendendo desta forma que as mercadorias que não foram remetidas
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.928 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906303/2011-13

diretamente para embarque de exportação ou recinto alfandegado, não se caracterizariam como
exportação e por este motivo deveriam sofrer incidência de PIS e Cofins.
Assim disciplina a legislação aplicável ao assunto:
- Lei 10.637/2002:
Art. 5° A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
- Lei 10.833/2003:
Art. 6° A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.

- Medida Provisória n° 1.858-6, de 29 de junho de 1999:
Art.14.Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1~ de fevereiro de 1999,
são isentas da COFINS as receitas:
I. - (...)
VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais
exportadoras nos termos do Decreto-Lei no 1.248, de 29 de novembro de
1972, e alterações posteriores, desde que destinadas ao fim específico de
exportação para o exterior;
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a
empresas exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio;
(...)
§1° São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos
incisos I a IX do caput.
(Grifo e negrito nossos)
Em assim sendo, existem dois fundamentos legais para o não pagamento das
contribuições sobre a receita de exportação:
1) a isenção descrita no artigo 14 caput incisos VII e IX, e § 1o da MP 2.158-
35/2001; e
2) a não incidência descrita no artigo 5° inciso III da Lei 10.637/2002 e artigo
6° inciso III da Lei 10.833/2003.
Além da diferença de tratamento tributário (isenção e não incidência) as
normas estabelecem hipóteses de incidência diferentes: de um lado é concedida a isenção para
venda a trading company formalizada nos termos do Decreto-Lei 1.248/1972, de outro há a não
incidência para venda a comerciais exportadoras.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.928 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906303/2011-13

Portanto, para auferir a não incidência para venda a comerciais exportadoras
(nos termos do Decreto-Lei n° 1.248, de 1972) e/ou a empresas exportadoras registradas na
Secretaria de Comércio Exterior (Secex), devem ser feita com o fim específico de exportação.
O Decreto-Lei n° 1.248, de 1972, por sua vez estabelece:
Art. 1° As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno,
quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim específico de
exportação, terão o tratamento tributário previsto neste Decreto-lei.
Parágrafo único Consideram-se destinadas ao fim específico de exportação as
mercadorias que forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-
vendedor para:
a) embarque de exportação por conta e
ordem
da
empresa
comercial
exportadora;
b) depósito em entreposto, por conta e ordem da
empresa
comercial
exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas
condições estabelecidas em regulamento.
Art. 2° O disposto no artigo anterior aplica-se às empresas comerciais exportadoras
que satisfizerem os seguintes requisitos mínimos:
I. - Registro especial na Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S/A.
(CACEX) e na Secretaria da Receita Federal, de acordo com as normas
aprovadas pelo Ministro da Fazenda;
II. - Constituição sob forma de sociedade por ações, devendo ser nominativas as
ações com direito a voto;
III. - Capital mínimo. fixado pelo Conselho Monetário Nacional.
A Lei 9.532, de 1997, tem redação similar:
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os
produtos destinados à exportação, quando:
I. - adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação;
II. - remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o
despacho aduaneiro de exportação.
(...)
§ 2° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
O art. 45 do Decreto n° 4.524 de 2002, dispõe:
Art. 45. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas (Medida Provisória n°
2.158-35, de 2001, art. 14, Lei n° 9.532, de 1997, art. 39, § 2°, e Lei n° 10.560, de
2002, art. 3°, e Medida Provisória n° 75, de 2002, art. 7°):
(...)
VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais
exportadoras nos termos do Decreto-lei n° 1.248, de 29 de novembro de 1972, e
alterações posteriores, desde que destinadas ao fim específico de exportação
para o exterior; e
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.928 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906303/2011-13

IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
§ 1° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora. (ressaltei)
Fixado o antedito, a decisão atacada destaca que o fim específico de
exportação é conceito jurídico que envolve o envio das mercadorias a exportar diretamente
para recintos alfandegados ou para embarque, ex vi art. 1o do Decreto-Lei 1.248/1972 e art. 39, §
2o, da Lei 9.532/1997:
- Decreto-Lei 1.248/1972:
Art. 1° - As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno,
quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim específico de
exportação, terão o tratamento tributário previsto neste Decreto-Lei.
Parágrafo único. Consideram-se destinadas ao fim específico de exportação as
mercadorias que forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-
vendedor para:
I.
embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial
exportadora;
II.
depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas
condições estabelecidas em regulamento.
- Lei 9.532/1997:
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os
produtos destinados à exportação, quando:
(...)
§
2° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Ou seja, o fim específico de exportação - nos termos do inciso IX do art. 14
da Medida Provisória n° 1.858-6 quanto, no caso do inciso VIII do mesmo artigo, nos termos do
art. 1° do Decreto-Lei supra - pressupõe a remessa direta do estabelecimento do produtor-
vendedor para embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora ou
para depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob regime
aduaneiro extraordinário de exportação.
A fiscalização descaracterizou como receita de exportação algumas destas
exportações indiretas (devidamente comprovadas), sob os argumentos de que a mercadoria não
teria sido remetida, ou que, não haveria comprovação que as mercadorias teriam sido remetidas
diretamente para recinto alfandegado, em venda por conta e ordem da empresa comercial
exportadora constante no despacho de exportação.
Diante das Notas Fiscais apresentadas, cópias em anexo ao Despacho
Decisório, a fiscalização veio a constatar que as saidas com a utilização do CFOP 6501, não
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.928 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906303/2011-13

estavam de acordo com as normas legais vigentes, uma vez que os produtos tinham como destino
o endereço dos adquirentes no Brasil.
Os estabelecimentos adquirentes, listadas no DEMONSTRATIVO DE
VENDAS A COMERCIAL EXPORTADORA, tem ramos de atividades semelhantes ao da
remetente dos produtos e as notas fiscais estão endereçadas aos locais de funcionamento dos
estabelecimentos, conforme amostragem apurada pela fiscalização:
CNPJ: 61.649.810/0002-49 - SÜCOCITRICO CUTRALE LTDA.
Endereço de Remessa: Av. Padre Anchieta, 470 - Vila Melhado - Araraquara -
SP Atividade da Empresa conforme CNAE: 1033-3-01 Fabricação de sucos
concentrados de frutas, hortaliças e legumes
CNPJ: 61.649.810/0012-10 - SÜCOCITRICO CUTRALE LTDA.
Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Km 409 - Zona Rural - Colina - SP
Atividade da Empresa conforme CNAE: 1033-3-01 Fabricação de sucos
concentrados de frutas, hortaliças e legumes
CNPJ: 61.649.810/0052-08 - SÜCOCITRICO CUTRALE LTDA.
Endereço de Remessa: Rodovia Laurentino Mascari, SP 333, KM 176 - Vila
Cajado - Itápolis - SP
Atividade da Empresa conforme CNAE: 1033-3-01 Fabricação de sucos
concentrados de frutas, hortaliças e legumes
CNPJ: 08.783.280/0001-63 - CITRUS INGREDIENTS DO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA.
Endereço CNPJ: ROD GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRA
DE BARROS - SP 340 Km 145,3 - PIRATINGUI - SANTO ANTONIO DE
POSSE - SP
Atividade da Empresa conforme CNAE: 1041-4-00 Fabricação de óleos
vegetais em bruto, exceto óleo de milho

Desatendido, assim, o pressuposto da finalidade específica de exportação.
Assim, o fato das mercadorias, às quais a interessada deu saída em desacordo
com as condições para usufruir a isenção, terem eventualmente sido efetivamente exportadas a
posteriori, com pretendeu demonstrar, não altera o descumprimento dos requisitos legais para se
creditar das receitas advindas dessas vendas às comerciais exportadoras. Em se verificando tal
descumprimento, procede a glosa efetuada para deduzir dos valores apurados e/ou lançados
como saídas tributadas.
De fato, não há nos autos provas a respeito da venda com o fim específico de
exportação, de modo que minha divergência diz respeito apenas aos fundamentos para a
manutenção da glosa, visto que a 3a Câmara Superior de Recursos Fiscais exarou acórdão recente
ampliando as formas de demonstração de tal finalidade. Veja-se a ementa do Acórdão CSRF n°
9303-004.233, julgado em Agosto ’ de 2016:
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.928 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906303/2011-13

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/04/2008, 01/06/2008 a 30/06/2008
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. MEMORANDOS DE EXPORTAÇÃO.
São isentas das contribuições ao PIS e COFINS as receitas de vendas efetuadas
com o fim específico de exportação, devidamente comprovadas por meio de-
memorandos de exportação.
O Recorrente afirmou às folhas 09 do Recurso Voluntário:
Entretanto, no CASO CONCRETO DA CONTRIBUINTE EM CAUSA, há docu-
mentos próprios que comprovam a efetiva exportação da mercadoria objeto das tran-
sações (Contratos, Memorandos, RE, DDE,); por conseguinte a exportação da merca-
doria não pode ser descaracterizada, sob pena de configurar excesso de formalismo.
O mesmo argumento é trazido às folhas 11 do Recurso Voluntário:
Assim, resta claro que as operações de exportações indiretas foram realizadas no prazo
de 180 dias, conforme atestam os documentos próprios que comprovam a efetiva
exportação da mercadoria objeto das transações (Contratos, Memorandos, RE, DDE),
anexos junto a manifestação de inconformidade apresentada.

Contudo, não os apresentou, impossibilitando a apreciação de tal prova.
Acompanham a Manifestação de Inconformidade ( e-folhas 118 a 122 ) apenas documentos
referentes à Previdência Social.
Desse modo, voto por manter a glosa nesse ponto.

- Ressarcimento do saldo credor do crédito presumido de Pis e de Cofins.
É alegado às folhas 13/14 do Recurso Voluntário:
A Contribuinte na qualidade de empresa produtora das mercadorias relacionadas no
Caput do artigo 8° da lei 10.925/2004, diante de mecânica do PIS e da COFINS não-
cumulativa, para o período, apurou no período crédito presumido de PIS e Cofins sobre
in sumos (laranjas e lenha) adquiridos de pessoas físicas em conformidade com o
disposto no inciso II do artigo 3° das leis 10.637/2002 e 10.833/2003 combinado com o
artigo 8° da lei 10.925/2004.
Efetuada a análise dos créditos pela fiscalização, o agente fiscal confirmou a existência
dos créditos apurados pela contribuinte em sua totalidade.
Porém mesmo reconhecendo integralmente a existência do direito creditório, entendeu o
agente fiscal que a possibilidade de ressarcimento ao crédito presumido de PIS e Cofins
somente teria sido prevista, para os créditos apurados a partir do ano calendário de
2006, após a entrada em vigor da lei 12.431/2011.
Assim, restringiu a forma de aproveitamento do respectivo crédito, impedindo o
ressarcimento em dinheiro ou compensação do crédito presumido com demais débitos
do contribuinte, alegando equivocadamente, que os créditos apurados no ano calendário
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.928 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906303/2011-13

de 2005 somente poderiam ser utilizados para a dedução das contribuições devidas para
o PIS e COFINS, alegando que para este período, o direito ao ressarcimento do referido
crédito não era reconhecido pela RFB.

Para o deslinde sobre a questão, imprescindível um breve histórico.
O crédito presumido do PIS e da Cofins, apurado sobre custos com aquisições
de insumos de pessoas físicas residentes no País, foi inicialmente instituído pela Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, art. 3o, §§ 10 e 11 e Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, art.
3°, §§ 5°, 6° e 12, respectivamente.
Posteriormente, estes dispositivos foram revogados pela Lei n° 10.925, de
23/07/2004, art. 16, convertida da MP n° 183, de 30/4/2004, literalmente:
“Art. 16. Ficam revogados:
I - a partir do 1° (primeiro) dia do 4° (quarto) mês subsequente ao da publicação da
Medida Provisória no 183, de 30 de abril de 2004:
a) os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002; e
b) os §§ 5o, 6o, 11 e 12 do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
(...)”

Contudo, esta mesma Lei restaurou o crédito presumido da Cofins e do PIS
para as agroindústrias, assim dispondo:
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00,
0701.90.00,
0702.00.00,
0706.10.00, '0)7.08,
0709.90,
07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19,
0713.33.29
e
0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana
ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas
em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3° das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004)
(Vigência) (Vide Lei n° 12.058, de 2009) (Vide Lei n° 12.350, de 2010) (Vide Medida
Provisória n° 545, de 2011) (Vide Lei n° 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória n°
582, de 2012) (Vide Medida Provisória n° 609, de 2013 (Vide Medida Provisória n°
609, de 2013 (Vide Lei n° 12.839, de 2013) (Vide Lei n° 12.865, de 2013)
(...)
§ 2° O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1° deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.928 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906303/2011-13

§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis n'M 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos
15.17 e 15.18; e
II—35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos.
II—50% (cinquenta por cento) daquela prevista no art. 2° das Leis n°s 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus
derivados classificados nos Capítulos 12,—15 e 23, todos da TIPI; e (Redação dada.
pela. Lei n° 11.488, de 2007) (Revogado pela Lei n° 12.865, de 2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2° das Leis n°s 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos. (Incluído pela Lei n° 11.488, de 2007)
"Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(destaque não original)
[..]."
Conforme disposto nos art. 8° e 15, citados e transcritos acima, na vigência da
Lei n° 10.925, de 23/07/2004, o crédito presumido da agroindústria somente poderia ser
utilizado para a dedução da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidas em cada
período de apuração, inexistindo previsão legal para o ressarcimento/compensação.
Com efeito, a compensação e o ressarcimento admitidos pelo art. 6° da Lei n°
10.833, de 2003, contemplam unicamente aos créditos apurados na forma do art. 3° daquela lei,
assim dispondo:
"Art. 6° A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
[..];
§ 1° Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art 3°, para fins de: (destaque não original)
[..]."
Da mesma forma está estabelecido para o PIS, no art. 5° da Lei 10.637, de
2002.
A IN SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005, dispunha em seu art. 21:
“Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3° da Lei n° 10.637. de 30 de dezembro de 2002. e do art. 3°da Lei n°
10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na dedução de
débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.928 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906303/2011-13

próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata esta
Instrução Normativa, se decorrentes de: (destaque não original)
(...)
Segundo, estes dispositivos legais, apenas os créditos apurados na forma do art.
3° das Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, poderiam ser objeto de pedido de
restituição/compensação, ou seja, os créditos sobre insumos adquiridos com incidência da
contribuição cujo ônus do pagamento efetivo é do adquirente.
Os créditos presumidos da agroindústria não eram apurados na forma daquele
artigo, mas sim nos termos do art. 8°, § 3° da Lei n° 10.925, de 23/07/2004. Já suas utilizações
estavam previstas no próprio art. 8° e no art. 15, desta mesma lei, citados e transcritos
anteriormente, ou seja, poderiam ser utilizados apenas e tão somente para dedução da
contribuição devida em cada período de apuração.
A legislação aplicável à época dos fatos geradores era bastante clara a respeito
da vedação de compensação e ressarcimento de créditos presumidos.

No mais, o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15, de 22 de dezembro de
2005:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,
aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o
disposto na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, art. 3o e art. 5o, § 1o, inciso II,
e § 2o, na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, art. 6o, § 2o, e art. 51, §§ 3o e
4o, Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, arts. 8o e 15, e da Lei no 11.116, de 18 de
maio de 2005, art. 16, e o que consta do processo no 10168.004233/2005-45, declara:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e
15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas
no regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, §
1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no
11.116, de 2005, art. 16.
Art. 3o O valor do crédito relativo à aquisição de embalagens, previsto na Lei no
10.833, de 2003, art. 51, §§ 3o e 4o, não pode ser objeto de ressarcimento, de que
trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 2o, e a
Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
(Grifo e negrito nossos)
Ocorre que legislação superveniente, a Lei n° 12.350, de 20 de dezembro de
2010, modificada pela Lei n° 12.431, de 24 de junho de 2011, alterou este entendimento
retroativamente a 2006, conforme art. 10 transcrito abaixo, estabelecendo a permissão de
compensação ou ressarcimento de créditos presumidos apurados na forma do §3° do art. 8° da
Lei n° 10.925, de 2004:
Art. 10.A Lei n° 12.350, de 20 de dezembro de 2010, passa a vigorar acrescida dos
seguintes arts. 56-A e 56-B:
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-008.928 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906303/2011-13

"Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário
de 2006 na forma do § 3° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004,
existentes na data de publicação desta Lei, poderá:
I. - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável á matéria;
II. - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável á
matéria.
§ 1° O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que
trata o caput somente poderá ser efetuado:
I. - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008,
a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da publicação desta Lei;
II. - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no
período compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação
desta Lei, a partir de 1° de janeiro de 2012.
§ 2° O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8° e 9°do art. 3°da Lei n° 10.637, de 30de
dezembro de 2002, e nos §§ 8° e 9° do art. 3° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro
de 2003."
Mas o mesmo dispositivo, no §1°, incisos I e II também estabeleceu os prazos
processuais para a entrada do pedido de compensação e/ou ressarcimento:
a) relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a
2008, a partir 1° dia do mês subseqüente à data de publicação da lei. No
caso, contando a partir de 1° de janeiro de 2011, pois a Lei 12350, de
2010, foi publicada em dezembro de 2010;
b) relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e 2010,
a partir de 1° de janeiro de 2012.
Para tanto, adota-se a ratio decidendi do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade, folhas 08 daquele documento:
Ou seja, todas as empresas tiveram seu direito reconhecido retroativamente a 2006,
porém com prazos definidos para entrar com o pedido de ressarcimento e/ou
compensação.
Como a empresa entrou com o pedido de ressarcimento antes destes prazos, a
autoridade fiscal não concedeu o ressarcimento ou compensação pois a empresa
descumpriu o prazo legal de entrada do pedido.
Esta não é uma questão de criação de formalidade não prevista em lei como argumenta
o interessado. Os pedidos em análise feitos antes dos prazos estabelecidos na lei, como é
o caso do processo em análise, não foram deferidos porque a lei foi clara ao estabelecer
os prazos para entrada do pedido. Quem pediu em 2006, por exemplo, extingmiu
débitos de tributos diversos daquela época sob condição resolutória de homologação. E
este prazo existe para não criar tratamento diferenciado com aquelas empresas que,
obedecendo a lei, solicitou compensação somente após janeiro de 2011 relativamente
aos créditos apurados entre 2006 e 2008 e após janeiro de 2012 para os créditos de 2009
e 2010. Acatar que isso seria apenas um excesso de formalismo geraria uma assimetria
entre as empresas que obedeceram os prazos legais e as outras que se anteciparam, com
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-008.928 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906303/2011-13

a vantagem para aquelas que se anteciparam, compensando débitos tributários de uma
época em que não havia ainda o permissivo legal.
Uma vez que crédito presumido de PIS e Cofins, conforme legislação vigente, não tem
atualização monetária, esse fato aumenta a assimetria de tratamento, com evidente
vantagem para quem solicitou anos antes da Lei. A ausência de atualização do crédito
também impacta a compensação pois, no encontro de contas, o crédito presumido não é
atualizado monetariamente, representando uma grande vantagem para quem solicitou a
compensação em 2007, 2008 ou 2009, como é o caso da requerente. Se a RFB
homologasse a compensação, este encontro de contas ocorreria anos atrás, na data do
fato gerador, sem multa ou juros de mora nos débitos e com pouca ou nenhuma
defasagem do valor do crédito pela falta de atualização monetária.
Seria como conceder um benefício especial para a empresa que se antecipou à lei e dar-
lhe um tratamento diferenciado das demais, que seguiram os prazos legais.
- Atualização com taxa Selic
A Instrução Normativa RFB n°1717, de 17 de julho de 2017 que estabelece
normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, na hipótese específica de ressarcimento, fixa a seguinte regra:
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do sujeito
passivo:
I. - quando a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito creditório;
II. - na hipótese de compensação de ofício ou compensação declarada pelo sujeito
passivo, quando a data de valoração do crédito estiver contida no mesmo
mês da origem do direito creditório;
III. - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins e relativos ao Reintegra, bem como na compensação dos referidos
créditos; e
No caso da Cofins, especificamente, o pagamento de juros compensatórios e/
ou a atualização monetária do ressarcimento de crédito da Cofins não-cumulativa é também
expressamente vedado na Lei n° 10.833, de 2003, que instituiu o regime não-cumulativo, assim
dispondo:
“Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4° do art. 3°, do art. 4° e dos §§
1° e 2° do art. 6°, bem como do § 2° e inciso II do § 4° e § 5° do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.”
No mais, a Súmula CARF no 125:
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-008.928 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906303/2011-13

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital